Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-13.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005400-13.2019.8.11.0007
RECORRENTE: ANTONIO TORQUATO
RECORRIDA: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1005400-13.2019.8.11.0007
RECORRENTE: ANTONIO TORQUATO
RECORRIDA: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 81551451) interposto por ANTONIO TORQUATO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80280990):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - DECISUM ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – PEDIDO DE INSENÇÃO DE ITBI – CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL - ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é nula a sentença fundamentada de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.
As decisões já atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005400-13.2019.8.11.0007, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/03/2021, p. 23/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por ANTONIO TORQUATO, nos autos de ação de adjudicação, extinta em virtude do cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, com a determinação de arquivamento dos autos.
O recorrente alega violação ao artigo 489, §o 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não foi fundamentado.
Recurso tempestivo (id 81761959).
O recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 81975962).
Sem contrarrazões, conforme id 84053485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 81551453) interposto por ANTONIO TORQUATO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 80280990, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “é certo que é permitido ao julgador proferir decisão sucinta e, até mesmo, reutilizar os fundamentos da decisão atacada, entretanto, é imprescindível que o novo julgamento traga fundamentação mínima além daquela já abordada na decisão, motivando o não acolhimento dos argumentos tecidos na peça elaborada. O que não ocorreu no caso em voga”.
Assevera que “a decisão não acresceu fundamentação própria, é evidente a ocorrência de violação do mencionado dispositivo constitucional, pois facilmente se constata a ausência material de fundamentação”.
Recurso tempestivo (id 81761960).
O recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 81975962).
Sem contrarrazões, conforme id 84053485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação genérica de que o acórdão ora impugnado não teria sido fundamentado.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou devidamente o acórdão ora impugnado, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Com base nos termos acima destacados é que o autor pleiteia a isenção do pagamento do IPTU.
A dispensa da apresentação de certidões negativas em nome de pessoa física não permite a interpretação extensiva de que o apelante teria sido exonerado de qualquer obrigação acessória decorrente do acolhimento de seu pedido.
Se a tutela específica que buscou englobava a isenção de todo ônus civil proveniente da transmissão imobiliária, a pretensão judicial tinha de ser formulada nesse sentido enquanto o feito ainda estava em fase de conhecimento, visto que essa modificação nesta oportunidade acarretaria ofensa à coisa julgada.
Assim, os efeitos jurídicos da sentença com ID n. 76358028 não comportam restrição nem ampliação”. (id 80280990 - p. 4)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.